Tribunal: TCU
Processo: 008.307/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, oriunda de conversão de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2011, nas obras de implantação e pavimentação da BR-448/RS, instaurada para apurar superfaturamentos em contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação exarada no item 9.3 do Acórdão 2986/2016-TCU-Plenário , em razão de sobrepreço e superfaturamento em contratos de obras de implantação e pavimentação de trecho rodoviário da BR 448/RS, conduzidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões do relator, em: 9.1. considerar prescritas as pretensões punitivas relativas aos indícios de irregularidade descritos nos achados de auditoria 3.5 e 3.6, com fundamento no artigo 2o da Resolução-TCU 344/2022, em favor dos Srs. Carlos Adalberto Pitta Pinheiro, Pedro Luzardo Gomes, Hugo Sternick, e Vladimir Roberto Casa; 9.2. arquivar o processo de tomada de contas especial em relação ao Sr. Vladimir Roberto Casa, com fundamento no 11 da Resolução-TCU 344/2022 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Consórcio formado pelas empresas Sultepa Construções e Comércio Ltda. (líder) e Toniolo Busnello S/A, e pelo Consórcio integrado pelas empresas Ecoplan Engenharia Ltda. (líder) e Magna Engenharia Ltda., relativas aos indícios de irregularidades descritos nos achados 3.1 a 3.4 do relatório de auditoria; 9.4. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Consórcio formado pelas empresas Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A (líder) e Construtora Ferreira Guedes; pelo Consórcio integrado pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S/A (líder), Construtora OAS Ltda. e Construtora Brasília Guaíba Ltda., e pelos Srs. Hugo Sternick, Pedro Luzardo Gomes e Carlos Adalberto Pitta Pinheiro relativas aos indícios de irregularidades descritos nos achados 3.1 a 3.4 do relatório de auditoria; 9.5. julgar regulares com ressalvas as contas do Consórcio formado pelas empresas Sultepa Construções e Comércio Ltda. (líder) e Toniolo Busnello S/A, e do Consórcio integrado pelas empresas Ecoplan Engenharia Ltda. (líder) e Magna Engenharia Ltda., expedindo-lhes quitação; 9.6. julgar irregulares as contas do Consórcio formado pelas empresas Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A (líder) e Construtora Ferreira Guedes, bem como as contas do Consórcio integrado pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S/A (líder), Construtora OAS Ltda. e Construtora Brasília Guaíba Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com artigos. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: 9.6.1. Consórcio formado pelas empresas Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A (líder) e Construtora Ferreira Guedes, referente ao Contrato 491/2009 - Lote 2 da BR 448/RS: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.746,15 31/8/2010 3.002,59 1/9/2010 20.141,73 3/9/2010 29.968,10 25/10/2010 33.925,42 8/12/2010 107.836,65 9/12/2010 253.954,31 7/1/2011 96.055,13 17/3/2011 904.810,01 30/3/2011 461.624,91 14/4/2011 1.382.728,15 16/6/2011 236.944,75 16/6/2011 619.266,55 6/7/2011 1.224.351,68 24/8/2011 299.473,25 28/9/2011 311.664,32 7/11/2011 937.393,66 10/11/2011 699.996,40 21/12/2011 647.448,76 29/12/2011 388.349,06 10/2/2012 616.246,36 22/3/2012 336.745,36 20/4/2012 372.619,96 14/5/2012 316.016,43 5/6/2012 617.591,67 10/7/2012 564.692,49 1/8/2012 334.005,62 26/9/2012 89.374,72 17/10/2012 258.774,08 5/11/2012 34.663,60 17/12/2012 76.170,96 28/12/2012 159.269,30 31/1/2013 13.203,94 15/3/2013 122.393,61 15/4/2013 13.776,57 15/5/2013 87.537,48 19/8/2013 46.573,93 19/8/2013 39.588,90 24/9/2013 111.411,12 30/9/2013 42.019,31 29/11/2013 409.999,12 28/12/2013 553.565,86 28/12/2013 642.035,91 31/1/2014 567.741,36 31/3/2015 9.6.2. Consórcio formado pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S/A (líder), Construtora OAS Ltda. e Construtora Brasília Guaíba Ltda, referente ao Contrato 492/2009 - Lote 3 da BR-448/RS: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 97.123,20 17/6/2010 446.575,21 29/6/2010 469.022,02 31/8/2010 700.693,14 3/9/2010 1.111.299,84 26/10/2010 1.092.536,88 7/12/2010 1.353.832,45 30/12/2010 577.086,06 7/1/2011 812.582,36 10/3/2011 1.453.999,85 16/3/2011 958.046,17 14/4/2011 791.969,10 12/5/2011 1.192.119,93 31/5/2011 862.458,63 24/6/2011 860.855,38 22/7/2011 482.714,99 29/8/2011 466.962,46 21/10/2011 165.771,66 7/11/2011 171.300,37 30/11/2011 341.696,72 27/12/2011 75.797,32 5/3/2012 230.494,44 21/3/2012 179.949,54 23/4/2012 248.769,83 8/5/2012 374.787,59 29/5/2012 574.990,49 26/6/2012 544.911,89 30/7/2012 670.578,88 30/8/2012 841.751,59 21/9/2012 958.805,41 29/10/2012 1.095.218,11 20/11/2012 2.160.209,80 20/12/2012 919.412,29 30/1/2013 1.648.043,04 5/3/2013 2.563.285,75 27/3/2013 1.957.623,52 23/4/2013 1.419.526,07 24/5/2013 888.284,29 28/6/2013 407.171,24 19/8/2013 241.140,41 30/8/2013 250.023,24 30/9/2013 184.835,76 31/10/2013 209.158,90 2/1/2014 534.260,00 30/12/2013 66.447,76 28/2/2014 568.495,90 28/2/2014 9.7. aplicar ao Consórcio formado pelas empresas Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A (líder) e Construtora Ferreira Guedes, referente ao Contrato 491/2009 - Lote 2 da BR 448/RS, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 8.750.00,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. aplicar ao Consórcio formado pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S/A (líder), Construtora OAS Ltda. e Construtora Brasília Guaíba Ltda., referente ao Contrato 492/2009 - Lote 3 da BR-448/RS, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.649.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações dos consórcios mencionados no item 9.6 deste acórdão; 9.10. julgar irregulares as contas dos Srs. Hugo Sternick, Pedro Luzardo Gomes e Carlos Adalberto Pitta Pinheiro, aplicando-lhes sanção pecuniária individual prevista no art. 58, incisos I e III, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 parágrafo único, 23, inciso III, 58, incisos I e III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, § 2o, e 214, inciso III, e 268, inciso I, do Regimento Interno; 9.11. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, nos termos do art. 28, I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento das dívidas pelos responsáveis nomeados no item 9.8 deste acórdão, efetue, após a devida notificação do Tribunal, o desconto da dívida na remuneração dos servidores, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.12. encaminhar cópia da deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.13. encaminhar cópia da deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes